Tribunal: TJBA
Processo: 8143083-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143083-22.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA registrado(a) civilmente como MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: ANGELO CALMON DE SA

Advogado(s)
:
DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. Reembolso de despesas médico-hospitalares. Autor ENCAMINHADO À REDE NÃO CREDENCIADA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE APONTAM “
aneurisma da aorta, desde o segmento torácico distal visto na TC, com quadro de rotura aguda da parede lateral direita no seu segmento infrarrenal, vasto hematoma retroperitoneal secundário, rotura da parede da aorta e hemorragia.
REEMBOLSO PARCIAL EFETIVADO PELA DEMANDADA. Situação de emergência. Hipótese que contempla o reembolso integral das despesas. Dano moraL. Negativa de reembolso INTEGRAL que não configura ofensa à imagem, à intimidade ou à honra. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8143083-22.2020.8.05.0001
, oriundos da Comarca da Capital, em que figura como Recorrente a

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL,
sendo Recorrido
ÂNGELO CALMON DE SÁ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.